Tribunal: TJMT
Processo: 1024194-21.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO No 1024194-21.2024.8.11.0003
ORIGEM: 2° JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE RONDONÓPOLIS – MT.
AGRAVANTE: EZEQUIEL LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 à 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO DANO MORAL. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA APLICADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por EZEQUIEL LOPES DE OLIVEIRA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. A parte agravante requer a reforma da decisão, com o reconhecimento do dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, quando há registro preexistente legítimo, não impugnado, nos termos da Súmula 385 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática encontra-se fundamentada nos termos do art. 93, IX, da CF/1988, e alinha-se à jurisprudência consolidada do STJ e das Turmas Recursais de Mato Grosso, sendo desnecessária a sua reforma.
4. A consulta ao sistema Boa Vista, conveniado com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, revelou que, na data da inscrição indevida ora discutida (12/04/2024), já existia negativação anterior e legítima vinculada à empresa ENERGISA, realizada em 08/12/2023, sem demonstração de sua ilegitimidade.
5. Segundo a Súmula 385 do STJ, a existência de anotação preexistente legítima em cadastro restritivo de crédito afasta o dever de indenizar por dano moral decorrente de nova inscrição indevida, ressalvando-se apenas o direito ao cancelamento do registro irregular.
6. A Súmula 22 das Turmas Recursais do TJMT reforça esse entendimento, ao prever que o dano moral na modalidade in re ipsa pela negativação indevida não se configura quando há inscrição anterior legítima não impugnada pelo consumidor.
7. A ausência de impugnação ou demonstração de ilegitimidade da negativação preexistente acarreta a presunção de sua regularidade, impedindo a caracterização de dano moral pela nova inscrição indevida, conforme reiteradamente decidido por esta Turma Recursal.
8. Tendo o agravante interposto recurso manifestamente improcedente contra decisão em conformidade com entendimento pacífico, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, fixada em 5% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1.A existência de inscrição preexistente legítima no cadastro de inadimplentes afasta o dever de indenizar por nova inscrição indevida, nos termos da Súmula 385 do STJ. 2. A ausência de impugnação específica ou de prova da ilegitimidade da negativação anterior impede o reconhecimento do dano moral pela nova anotação. 3. É cabível a imposição de multa por interposição de agravo interno manifestamente improcedente contra decisão amparada em jurisprudência consolidada”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.021, §4o; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024194-21.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EZEQUIEL LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 063.868.581-82 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025